Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717859-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO MENDES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26172678) interposto por RIVALDO MENDES PINTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 93576734 do processo de referência): A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. A rigor, a remoção de ocupações mais danosas ao meio ambiente em áreas submetidas à regularização atende ao próprio objetivo de regularização das áreas que possam ser legalizadas. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). O assentamento ilegal mencionado na demanda interfere sobre região de nascentes, e sua expansão desordenada vem criando severos riscos de assoreamento do Lago Paranoá, o que representa grave risco de dano irreparável a toda a coletividade, sendo, pois, absolutamente temerário proibir a Administração de coibir tal estado de coisas. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Quanto ao pedido de adoção das medidas sanitárias, não há prova de que os agentes públlicos da fiscalização venham violando-as, o que exclui a consideração do periculum in mora necessário à concessão da medida. As ações fiscalizatórias devem ser guarnecidas pela quantidade de agentes competentes para a fiscalização e para a garantia de segurança da operação, não sendo dado ao Juízo intereferir sobre o planejamento de tais ações, salvo extensa comprovação de ilegalidades, o que, repito, não se configura no caso. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Inconformado, busca o recorrente o deferimento da tutela antecipada, a fim de suspender qualquer ato demolitório em seu imóvel, localizado no Condomínio Privê Lago Norte II, Quadra 03, Conjunto B, Lote 04, região administrativa do Lago Norte (DF). Aduz que o DISTRITO FEDERAL somente poderá levar a efeito a demolição por meio de ação judicial própria, inexistente na espécie, além do fato de o bem encontrar-se em área passível de regularização fundiária. Acrescenta que diante da atual situação mundial, causada pela pandemia do coronavírus, causador da COVID-19, a demolição do imóvel inviabilizaria o atendimento à recomendação de isolamento social e da permanência em casa, a fim de impedir a disseminação da doença, causando ao agravante e aos seus familiares indiscutível prejuízo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Tem-se que “a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”, nos termos do artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras), normativo assinalado no ato administrativo. No caso, a possibilidade incerta e futura de regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral, eis que a edificação indicada padece de legalidade, impondo-se o reconhecimento do dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, de determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. Entendo que não houve qualquer afronta ao devido processo legal, eis que deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo incompatível com este, em seu exercício pleno, a exigência do cumprimento de formalidades várias que causem tolhimento à atuação legal do Estado. Em face da existência de construção erigida em área sem a possibilidade de regularização, nenhuma ilegalidade há no exercício do regular poder de polícia. Nesse contexto, impõe-se o raciocínio de que a agência de fiscalização (DF LEGAL) atuou em atenção ao princípio da legalidade, que impõe ao administrador a subsunção aos ditames do ordenamento jurídico. Registre-se, ainda, que tal posicionamento não se encontra dissociado da atual fase de combate à pandemia do COVID-19, enfrentada aqui do Distrito Federal, a qual, diga-se, encontra-se em declínio do número de novos casos e de óbitos. Ao contrário, é pautado no conhecimento científico amplamente divulgado pelas mídias de que as medidas sanitárias de prevenção até então adotadas perdurarão por um período indeterminado e a médio/longo prazo, de modo que não pode se tornar permissivo legal para a manutenção de ocupações irregulares, notadamente quando ofendem reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e sobrevivência digna de toda a sociedade. Saliente-se que inexistem provas de que os agentes públicos estejam violando as precauções necessárias ao enfrentamento do referido vírus, motivo pelo qual também sob este aspecto não encontra guarida a alegação do agravante. Ademais, não é incumbência do Judiciário intervir no modo em que a fiscalização será realizada, pois cada operação requer planejamento específico da Administração, exceto quando há comprovada ilegalidade. A propósito, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. EDIFICAÇÃO CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Não há violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, se as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo possível o julgamento antecipado do pedido. Art. 355, inc. I, do CPC. 2. Em se tratando de obra ou edificação não passível de regularização, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE prevê a sanção de intimação demolitória para que o infrator efetue a demolição em até 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem que o proprietário tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Tratando-se de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, a demolição pode se dar de imediato pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, dispensando-se a intimação demolitória. Art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018. 3. A legislação que disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização de obras públicas e particulares no Distrito Federal não exige a prévia propositura de ação judicial para que o órgão ou a entidade de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia, promova a demolição de obra erigida em área não passível de regularização. A legislação permite a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em áreas públicas e, nos demais casos, exige a intimação demolitória do infrator para que este promova a demolição da obra em até 30 (trinta) dias. Caso o proprietário não tenha promovido a demolição no prazo estabelecido na intimação demolitória, a demolição deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Art. 161, §2°, do Decreto Distrital n. 39.721/2018. 4. O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 5. Apelação da parte autora desprovida. 6. Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios provida. 7. Apelação do réu provida. (Acórdão 1235513, 07057972620198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito da informação trazida pelo agravante na petição de ID 26196718, no sentido de que a decisão do Ministro Luiz Barroso na ADPF 828 abrangeria a situação ora em análise, tenho que não lhe assiste razão. Com efeito, da leitura do aludido édito, infere-se que houve suspensão temporária do despejo liminar de pessoas vulneráveis em locações residências e o adiamento transitório de despejos de ocupações coletivas anteriores ao decreto do estado de calamidade pública. Transcrevo trechos do r. decisum para espancar qualquer dúvida: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. Como se vê a vedação de medidas administrativas e judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções e reintegrações referem-se às ocupações coletivas e, apenas se reporta a um direito individual quando se trata de despejo em locações residenciais de pessoas vulneráveis. Portanto, a circunstância em exame, por se tratar de ato administrativo de demolição de imóvel erigida em área irregular, não se subsome no cenário fático-jurídico elencado na decisão do eminente Ministro Luiz Barroso na ADPF 828. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador